Tribunal: TJBA
Processo: 0303710-66.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303710-66.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: FIRMINO VENTURA DA COSTA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO PATRONO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que homologou pedido de desistência formulado após o falecimento da parte autora nos autos de ação de manutenção de posse, extinguindo o processo sem resolução do mérito e deixando de fixar honorários sucumbenciais. O Município pleiteia a condenação do autor ao pagamento da verba honorária com base no art. 90 do CPC, sustentando que a extinção ocorreu após citação válida e apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do processo se dá por pedido de desistência formulado após o falecimento da parte autora, sem a habilitação dos herdeiros e sem a continuidade regular do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do art. 90 do CPC exige que a desistência seja ato voluntário da parte autora, hipótese não configurada no caso concreto, pois a extinção decorreu do falecimento do autor e da inércia dos herdeiros quanto à habilitação nos autos.

4.

A ausência de sucessores habilitados inviabiliza a responsabilização patrimonial de eventual parte vencida, tornando inócua e desproporcional a fixação de verba honorária sucumbencial.

5.

A parte autora era beneficiária da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade de eventual condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo incabível a imposição de ônus sem efetiva utilidade prática e contrariando os princípios da efetividade e da razoabilidade.

6.

Diante da peculiaridade fática e processual, a condenação em honorários advocatícios revela-se juridicamente indevida e processualmente ineficaz, justificando a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, fundada em pedido de desistência, exige que o ato seja voluntário e imputável à parte autora.

2.

O falecimento da parte autora, aliado à ausência de habilitação dos sucessores, afasta a aplicação automática do art. 90 do CPC, por ausência de parte vencida em sentido técnico.

3.

A justiça gratuita não impede a fixação de honorários, mas suspende sua exigibilidade; contudo, quando inexiste possibilidade de responsabilização prática, a condenação mostra-se inócua e desproporcional.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de
Apelação Cível nº

0303710-66.2013.8.05.0039
, da comarca de Camaçari/Bahia, tendo como
Apelante –
MUNICÍPIO DE CAMACARI
, e como
Apelado
-
FIRMINO VENTURA DA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7